Tribunal: TJMT
Processo: 1005337-43.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005337-43.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), INVALDO WEIS - CPF: 334.019.859-49 (AGRAVADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA REALIZADO NOS AUTOS DE ORIGEM - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência cautelar, em caráter antecedente, para determinar a suspensão dos efeitos do protesto da CDA n. 20175846, se houve o pagamento da dívida nos autos de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
M.M.

Cleber Luis Zeferino de Paula,
nos autos da Execução Fiscal no 1007538-94.2017.811.0015, ajuizada em face de Invaldo Weis, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência cautelar, em caráter antecedente, para determinar a suspensão dos efeitos do protesto da CDA n. 20175846.

Afirma que a certidão de dívida ativa refere-se à multa administrativa aplicada em razão do não cumprimento da Notificação n. 50350/04, para providenciar o licenciamento ambiental das atividades desenvolvidas na propriedade do Agravado.

Aduz que que o Recorrido questionou nos autos da execução fiscal o mérito da autuação, afirmando que as notificações do processo não foram enviadas para o seu endereço, bem assim que a atividade exercida (agricultura) não estaria sujeita a licenciamento. Com tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, que foi deferida pelo Magistrado, sem ouvir a Fazenda Pública.

Sustenta, ainda, a inexistência de prova inequívoca capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações do Agravado acerca da ilegalidade do protesto, bem assim que o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, que a sua desconstituição depende de dilação probatória.

Expõe que não há, nos autos, qualquer indício de nulidade do processo administrativo que justifique a suspensão do protesto, que há documentos que indica que o Agravado recebeu e assinou o aviso de recebimento do auto de infração.

Assevera que, como não apresentada caução em dinheiro, não poderia ter, o Magistrado singular, concedido a cautelar para determinar a sustação do protesto.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para conceder o efeito suspensivo da decisão combatida e, no mérito, a reforma da decisão objurgada.

O efeito suspensivo pleiteado não foi concedido. [id. 2229961]

Irresignado, o ente estadual interpôs agravo interno – id. 2607160, o qual, por unanimidade, foi desprovido -id. 5712211-.

Contrarrazões ao agravo de instrumento, pelo desprovimento do recurso. [id. 2291376]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela desnecessidade de sua intervenção. [id. 2881948]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência cautelar, em caráter antecedente, para determinar a suspensão dos efeitos do protesto da CDA n. 20175846.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da realização de pagamento do débito executado pela parte exequente.

Conforme informações extraídas dos autos originais (1007538-94.2017.811.0015), a parte executada noticiou, em 22/07/2020, que procedeu com o pagamento da dívida, bem como do Funjus, conforme documentos acostados aos autos.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da realização de pagamento da dívida exequenda, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Assim, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020